Tribunal: STF
Processo: RHC 263135
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.028.750/SP.



    Depreende-se dos autos que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial interposto pela defesa do recorrente. 



    Impetrado habeas corpus contra tal decisão, o Ministro Relator indeferiu liminarmente a impetração.



    Alega-se, em síntese, que o writ impetrado no STJ deve ser conhecido, uma vez que deve ser processado o recurso especial a fim de resguardar a liberdade do recorrente.



    Ao final, requer-se que



    “seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar decisão que denegou a ordem em habeas corpus, que culminou no decreto de prisão preventiva do recorrente JHUAN DYEGO DE OLIVEIRA LOPES, posto que violou o entendimento deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, artigo 5º, inciso LIV, e determine a medida adequada à preservação de sua competência, concedendo-se o salvo conduto e a concessão da ordem, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do Recorrente, como medida de inteira justiça.”



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO TRANSITADA EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ QUE INDEFERIU O WRIT IMPETRADO CONTRA ATO MONOCRÁTICO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa ao presente recurso, trecho da decisão questionada:



    “No caso, verifico que o impetrante se insurge contra decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do AREsp n. 2.945.966 /SP, cuja decisão transitou em julgado, em 17/6/2025. 



    Não se pode conhecer do presente writ por não ser competência originária desta Corte Superior o julgamento de habeas corpus impetrado contra seus próprios atos, conforme se verifica no rol de competências do art. 105 da Constituição Federal. 



    Ilustrativamente:



    (...)



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Segundo preconizado pela eminente Ministra Relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);  



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).  



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ademais, não verifico na espécie, a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente